Tribunal: TJDFT
Processo: 0750145-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM LCI/LCA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora eletrônica de ativos financeiros, autorizando o levantamento da verba constrita pela credora. A decisão fundamentou-se na ausência de prova documental da origem dos valores e na preclusão da alegação de impenhorabilidade sem comprovação, nos termos do art. 833 do CPC e do Tema 1235 do STJ. O agravante alegou que os valores estavam aplicados em LCI/LCA, possuíam natureza alimentar e estavam abaixo do limite de 40 salários-mínimos, pleiteando efeito suspensivo e posterior provimento do agravo. Após indeferimento liminar do efeito suspensivo, foi interposto agravo interno, igualmente rejeitado, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da natureza impenhorável dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se valores aplicados em LCI/LCA podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se o executado comprovou suficientemente a natureza e origem dos valores bloqueados para afastar a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não possui natureza absoluta e não se presume, exigindo prova inequívoca da origem dos valores como sendo de caderneta de poupança ou aplicação de mesma natureza.
4. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. A ausência de documentos que comprovem, com clareza, a origem e a natureza da quantia constrita impedem o reconhecimento da impenhorabilidade.
5. A mera alegação de que os valores derivam de LCI/LCA não é suficiente para caracterizar sua natureza de poupança ou reserva familiar, sendo indispensável a apresentação de extratos bancários completos e demonstração, por outro meio, de que o valor decorre, de fato, de aplicação de natureza protegida.
6. O executado não apresentou documentos aptos a comprovar que os valores bloqueados decorriam da aplicação financeira em LCI, tampouco que estavam aquém do limite de 40 salários-mínimos no momento da penhora.
7. Não houve demonstração de que o bloqueio comprometeu o mínimo existencial do agravante ou inviabilizou o custeio de despesas básicas, não se configurando risco de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC não é presumida, cabendo ao executado comprovar, de forma inequívoca, a origem e natureza das verbas como sendo de aplicação financeira equiparada à poupança.
2. A ausência de extratos completos e prova da vinculação dos valores à aplicação impenhorável afasta a proteção legal prevista no art. 833 do CPC.
3. O risco de comprometimento do mínimo existencial deve ser demonstrado com elementos concretos, não sendo presumido a partir de mera alegação de destinação alimentar.